Tribunal: TJPA
Processo: 0000423-80.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5954 - ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000423-92.2011.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: CARTORIO KOS MIRANDA 6 OFICIO DE NOTAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. COBRANÇA DE MULTA PELO NÃO RECOLHIMENTO DE ITBI ANTES DO REGISTRO. NÃO CABIMENTO. FATO GERADOR. REGISTRO DO ATO NO CARTÓRIO COMPETENTE. INEXIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A questão em análise reside em verificar se há legalidade na cobrança antecipada do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) antes do fato gerador.

2. Nos termos do artigo 156, II, da CF/88, o fato gerador do ITBI é a transmissão, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, inter vivos por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, excluídos os de garantia, bem como direitos à sua aquisição.

3. A transmissão dos imóveis ocorre mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, de modo que, antes deste ato, o alienante continua na condição de proprietário do imóvel, nos termos do artigo 1.245, §1º, do CC/02.

4.
O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a cobrança do referido tributo deverá ser efetuada, tão somente, após a ocorrência do fato gerador, inexistindo fundamento para a exigência antecipada do tributo na forma sustentada pelo Recorrente.

5. O Ente Municipal deu causa ao incidente, ao cobrar título que não é devido, bem como, restou incontroverso o êxito do Apelado na demanda, vez que o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade ensejou a extinção do processo executório, de modo que, não há que se falar em exclusão da verba honorária de sucumbência.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0000423-92.2011.8.14.0301 - PJE) interposta por MUNICÍPIO DE BELÉM contra CARTÓRIO KÓS MIRANDA, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Apelante.

Consta na petição inicial da ação de execução Fiscal (
Num. 2397414 - Pág. 3
), que o Apelante seria credor do valor de R$ 47.021,64 referente ao alegado débito decorrente do não recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, situação que restaria demonstrada nas Certidões de Dívida Ativa n.º 961 à 970/2010, referentes aos AINF(s) nº 4016-199/2002, 4016-322/2002, 4016-353/2002, 4016-397/2002, 4016-455/2002, 4016-728/2002, 4016-931/2002, 4016-1320/2002, 4016-1326/2002 e

4016-1595/2002

O Apelado apresentou Exceção de Pré-Executividade (
Num. 2397416 - Pág. 2/17), arguindo a ilegalidade da cobrança do tributo, vez que o fato gerador ocorreria, tão somente, com a transferência do registro do bem perante o Cartório de Registro de Imóveis.

Em seguida, após a manifestação do Ente Municipal acerca da Exceção de Pré-Executividade (
Num. 2397418 - Pág. 1/9), o Magistrado de origem proferiu a sentença ora recorrida, com a seguinte conclusão (Num. 2397420 - Pág. 1/19):

(...)
ISTO POSTO, diante da inocorrência do fato gerador do ITBI, imprescindível para a exigibilidade do tributo, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE e DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, IV c/c art. 803, I, do CPC
.

Condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC
.
(...)
Com relação às custas processuais e emolumentos, isenta está a Fazenda Pública, em razão do disposto no art. 40, inciso I, da Lei nº 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas do Poder Judiciário do Estado do Pará, c/c art. 39 da Lei de Execução Fiscal. Deixo de remeter os autos em grau de remessa necessária, com fulcro no art. 496, § 3º, II, do CPC. Após o trânsito em julgado da decisão, devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais, dando-se baixa no Sistema Libra. P.R.I.C. Belém, 12 de março de 2018.
(grifo nosso).

Inconformado, o Ente Municipal interpôs a presente Apelação (
Num. 2397421 - Pág. 2/11), arguindo a possibilidade de antecipação de cobrança do ITBI por fato futuro, que se materializaria no desencadeamento do negócio jurídico, mesmo que o fato gerador (registro) só ocorra posteriormente, em observância ao disposto no artigo 150, §7º, da CF/88, na Legislação Municipal n.º 8.792/2010 e, no alegado entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

De forma subsidiária, alegou a impossibilidade de condenação de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade, vez que inexistiria previsão no artigo 85, §1º do CPC/15 e, nos termos do artigo 1º-D, da Lei n.º 9.494/97, só seriam devidos honorários pela Fazenda Pública nas execuções embargadas, o que afirma não ser a hipótese dos autos.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reconhecida a validade da cobrança antecipada do ITBI ou, para que seja excluída a condenação em honorários advocatícios.

O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado pela Vara de origem (Num. 2397421 - Pág. 14).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há legalidade na
cobrança antecipada do ITBI antes do fato gerador.

Como cediço, nos termos do artigo 156, II, da CF/88, o fato gerador do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) é a transmissão, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis,
inter vivos
por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, excluídos os de garantia, bem como direitos à sua aquisição
.

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; (grifo nosso).

No ordenamento jurídico brasileiro, a transmissão dos imóveis ocorre mediante o registro
do título translativo no Registro de Imóveis, de modo que, antes deste ato, o alienante continua na condição de proprietário do imóvel, nos termos do artigo 1.245, §1º, do CC/02,
in verbis:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis:

§1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

Em que pese grande parte dos Municípios exigir o pagamento do ITBI no momento do registro da escritura no Cartório de Notas, ou seja, antes do fato gerador (
registro imobiliário da transmissão da propriedade do imóvel)
, como é o caso do Município Apelante, o Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que a cobrança do referido tributo deverá ser efetuada, tão somente, após a ocorrência do fato gerador, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. FATO GERADOR: REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA EFETIVA DA PROPRIEDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1
. Nos termos da jurisprudência da Corte, o fato gerador do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis
. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3.Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.

(STF, ARE 934091 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 02-12-2016 PUBLIC 05-12-2016). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. FATO GERADOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE. A obrigação tributária surge a partir da verificação de ocorrência da situação fática prevista na legislação tributária, a qual, no caso dos autos, deriva da transmissão da propriedade imóvel.
Nos termos da

legislação civil, a transferência do domínio sobre o bem torna-se eficaz a

partir do registro. Assim, pretender a cobrança do ITBI sobre a celebração de

contrato de promessa de compra e venda implica considerar constituído o

crédito antes da ocorrência do fato imponível
. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n° 805.859/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 9/3/15). Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário.

(ARE 926587, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 17/11/2015, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-010 DIVULG 20/01/2016 PUBLIC 01/02/2016). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. FATO GERADOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A cobrança de ITBI é devida no momento do registro da compra e venda na matrícula do imóvel.
2. A jurisprudência do STF

considera ilegítima a exigência do ITBI em momento anterior ao registro do

título de transferência da propriedade do bem, de modo que exação baseada

em promessa de compra e venda revela-se indevida
. 3. Agravo regimental provido.

(ARE n° 759.964/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator: Ministro Edson Fachin, DJe de 29/9/15). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ITBI. FATO GERADOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 1. A jurisprudência do STF se consolidou no sentido de que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Precedente: RE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013. 2
. A transferência do domínio sobre o bem torna-se eficaz a partir

do registro público, momento em que incide o Imposto Sobre Transferência

de Bens Imóveis (ITBI), de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal

Federal. Logo, a promessa de compra e venda não representa fato gerador

idôneo para propiciar o surgimento de obrigação tributária
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE n° 807.255/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator: Ministro Edson Fachin, DJe de 3/11/15). (grifo nosso).

Este também é o posicionamento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). COBRANÇA NO MOMENTO DA LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DESCABIMENTO. FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE DO BEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O fato gerador do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) é a transmissão , a qualquer título, por ato oneroso,
inter vivos
de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, excluídos os de garantia, bem como direitos à sua aquisição. Inteligência do artigo 156, II, da CR/88.
2. Apesar de a legislação de grande parte dos Municípios exigir o pagamento do tributo no momento do registro da escritura no Cartório de Notas, antes, portanto, do registro no Cartório de Imóveis, como é o caso o ente apelante, é certo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido do descabimento da cobrança do tributo antes deste segundo registro
. 3. Honorários Advocatícios 3.1. É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da verba honorária na hipótese quando a resistência do devedor, ainda que corporificada em exceção de pré-executividade, for julgada procedente e seja capaz de desconstituir o crédito exequendo, porque nessa hipótese ressoa incontroverso o êxito do executado na demanda, devendo, portanto, ser aplicado o princípio da causalidade. 3.2. No caso em questão, constata-se que o acolhimento da exceção de pré-executividade ensejou a extinção do processo executório, de modo que se afigura cabível a condenação da Municipalidade à verba honorária. Sobremais, não há falar em ofensa ao artigo 1º-D da Lei nº 9.494/97, porquanto o dispositivo em tela incide nas hipóteses em que a execução proposta em desfavor da Fazenda Pública não é por ela embargada. 4. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

(TJPA, PROC. N.º 0051264-06.2010.8.14.0301– PJE, Rel. Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, componente da 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado
em 22 de abril de 2019). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AINF/ITBI. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. REGISTRO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO ITBI ANTES DESTE ATO REGISTRAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1
. Fato gerador do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade imobiliária, mediante o registro competente. 2. A Pretensão de Cobrar o ITBI antes do registro imobiliário contraria o ordenamento jurídico. 3. Não pode a Lei Municipal nº 7.448/1989 exigir a antecipação do pagamento do referido tributo para o momento em que é celebrado o contrato por meio de escritura públi
ca. Precedentes do STF e Egrégia Corte. 4. Recurso Conhecido e Improvido. À Unanimidade.

(TJPA, PROC. N.º 0051250-76.2010.8.14.0301 – PJE, Rel. Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, componente da 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado
em 25 de fevereiro de 2019). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AINF/ITBI. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. REGISTRO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO ITBI ANTES DESTE ATO REGISTRAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COM FUNDAMENTO NA NULIDADE DO

TÍTULO. CABIMENTO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. FATO GERADOR. TRANSMISSÃO DO BEM MEDIANTE REGISTRO NO

CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE ESCRITURA

DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE

SÃO DEVIDOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

1
. O Fato gerador do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade imobiliária, mediante o registro competente. 2. A Pretensão de Cobrar o ITBI antes do registro imobiliário contraria o ordenamento jurídico. 3. Não pode a Lei Municipal nº 7.448/1989 exigir a antecipação do pagamento do referido tributo para o momento em que é celebrado o contrato por meio de escritura pública. 4. A exceção de pré-executividade é cabível naquelas situações cujo conhecimento possa ser realizado de imediato pelo magistrado, como no caso presente, em que a nulidade do título é demonstrada facilmente, com a certidão do RGI, não havendo necessidade de dilação probatória. O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI tem como fato gerador o registro, no cartório imobiliário, da efetiva transferência da propriedade. A promessa de compra e venda, por não ser título hábil à transferência da propriedade, não dá ensejo a cobrança do tributo reclamado pelo Município
. 5. Precedentes do STJ. 6. Os honorários advocatícios são mesmo devidos, levando-se em conta o princípio da sucumbência, que tem como fundamento o princípio da causalidade, observando-se que a Municipalidade é que deu causa ao incidente ao cobrar tributo que não é devido. 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, PROC. N.º 0051218-42.2010.8.14.0301 – PJE, Rel. Exma. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, componente da 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado
em 01 de julho de 2019). (grifo nosso).

Com efeito, considerando a impossibilidade de cobrança do ITBI em momento anterior ao fato gerado (registro imobiliário), resta incabível a aplicação de multa ao Apelado por ocasião da lavratura de escrituras públicas sem comprovação do pagamento do referido imposto, situação que ocasiona a nulidade dos autos de infrações constantes nas Certidões de Dívida Ativa que instruem a inicial e, consequentemente, também há nulidade da execução fiscal proposta pelo Apelante, ante a inexigibilidade dos títulos executivos, conforme bem observado na sentença recorrida:

(...)
Na verdade, a Municipalidade excede a sua competência quando considera fato gerador a mera lavratura de escritura pública, uma vez que a hipótese de incidência deve ser aquela estritamente prevista no CTN e na CF/88, não devendo ser estendido aos atos que antecedem à efetiva transferência do imóvel. Consequentemente, a exigência de pagamento antecipado do ITBI em relação a tais fatos imponíveis, determinada no art. 9º da Lei Municipal nº 7.448/1989, é ilegal, por exigir tributo sem que tenha ocorrido, ou ainda, prestes a ocorrer, a transferência do imóvel, com o devido registro imobiliário. O Cartório executado, portanto, não deveria ser compelido a exigir, quando da lavratura de escritura pública de compra e venda ou usufruto (objetos dos autos de infração em execução), a comprovação do pagamento do ITBI, consoante previsto no art. 11 da Lei Municipal nº 7.448/1989, porquanto a mera lavratura de instrumento público acerca de compra e venda ou usufruto sobre imóveis não é fato gerador da obrigação tributária. De fato, não sendo o ato praticado pelo Cartório de Notas, qual seja, lavratura de escritura pública, apto a realizar o fato gerador do ITBI, não é lídimo que se exija o pagamento deste imposto para a lavratura do ato cartorário.
A exigência de comprovação do pagamento do ITBI deveria ocorrer tão somente ante o Cartório de

Registro de Imóveis, uma vez que apenas com o registro imobiliário, por aquele efetivado, irá se concretizar o fato gerador do imposto mencionado. Uma vez que o ato de lavratura de escritura pública não se amolda à hipótese de incidência tributária do ITBI, prevista na CF/88 e regulamentada pelo CTN, inexiste fato imponível da obrigação tributária e, consequentemente, incabível a aplicação de multa ao Cartório de Notas pela lavratura de escrituras públicas sem a comprovação do pagamento do ITBI, por ausência de respaldo legal. Nulos, então, os autos de infração constantes das certidões de dívida ativa que instruem a inicial, o que retira a exigibilidade dos títulos executivos e torna nula a presente execução fiscal. (...)
Ora, se todos os atos praticados no processo de execução fiscal dependem do título executivo (CDA)

e estando este eivado de nulidade insanável, tem-se por consequência a nulidade do processo

executivo fiscal, impondo-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC
. (grifo nosso).

Deste modo, imperiosa a manutenção da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC/15.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Em relação aos honorários advocatícios também não assiste razão ao Apelante, vez que
é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência,
que tem como fundamento o princípio da causalidade.

No caso dos autos, o Ente Municipal deu causa ao incidente, ao cobrar título que não é devido, bem como, restou incontroverso o êxito do Apelado na demanda, vez que o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade ensejou a extinção do processo executório, de modo que, não há que se falar em exclusão da verba em questão. Neste sentido, destaca-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA DECISÃO, AINDA QUE PARA NEGAR SEGUIMENTO A RECURSO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS. AUTONOMIA EM RELAÇÃO AO TÍTULO FORMADO ENTRE AS PARTES NA AÇÃO ORIGINÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO. VALOR. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SÚM. 07/STJ. JULGAMENTO: CPC/73. (...)
6. A jurisprudência do STJ orienta que são cabíveis honorários advocatícios na exceção de pré-executividade quando ocorre a extinção, ainda que parcial, do processo executório
.

(...).

(REsp 1781990/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019). (grifo nosso).

Em situação análoga, este Egrégio Tribunal de Justiça assim ponderou:

PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). COBRANÇA NO MOMENTO DA LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DESCABIMENTO. FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE DO BEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O fato gerador do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) é a transmissão , a qualquer título, por ato oneroso,
inter vivos
de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, excluídos os de garantia, bem como direitos à sua aquisição. Inteligência do artigo 156, II, da CR/88. 2. Apesar de a legislação de grande parte dos Municípios exigir o pagamento do tributo no momento do registro da escritura no Cartório de Notas, antes, portanto, do registro no Cartório de Imóveis, como é o caso o ente apelante, é certo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido do descabimento da cobrança do tributo antes deste segundo registro. 3. Honorários Advocatícios
3.1. É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da verba honorária na hipótese quando a resistência do devedor, ainda que corporificada em exceção de pré-executividade, for julgada procedente e seja capaz de desconstituir o crédito exequendo, porque nessa hipótese ressoa incontroverso o êxito do executado na demanda, devendo, portanto, ser aplicado o princípio da causalidade. 3.2. No caso em questão, constata-se que o acolhimento da exceção de pré-executividade ensejou a extinção do processo executório, de modo que se afigura cabível a condenação da Municipalidade à verba honorária
. Sobremais, não há falar em ofensa ao artigo 1º-D da Lei nº 9.494/97, porquanto o dispositivo em tela incide nas hipóteses em que a execução proposta em desfavor da Fazenda Pública não é por ela embargada. 4. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

(TJPA, PROC. N.º 0051264-06.2010.8.14.0301– PJE, Rel. Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, componente da 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado
em 22 de abril de 2019). (grifo nosso).

Desta forma, a manutenção da sentença em todos os seus termos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 09 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/11/2020